Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704589-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAMARA SILVEIRA DE ANDRADE APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora